Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710234-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL WILLARY PASTANA DA SILVA, LUCILENE BRITO SANTOS, CHARLES FERNANDES DA SILVA DESPACHO À agravante, para se manifestar sobre o retorno do AR não cumprido. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora